Tribunal: TJPA
Processo: 0803810-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803810-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARINELSO NUNES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO PLANTONISTA - 1ª VARA DE CAMETÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART.33 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA, MATÉRIAS QUE EXIGEM REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRÂNCIA QUE DISPENSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA RAZÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO DIANTE DA SUPOSTA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, sendo prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais entrem no domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. O estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. A ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, o que confere licitude à situação de flagrante.

3.

In casu
,

a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Consignou o magistrado que além de denúncia anônima, os policiais receberam informações e se dirigiram ao local para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Consta dos autos, inclusive, depoimento de usuário de drogas que estava no local, confirmando que já comprou drogas do acusado. Ademais, ao ingressar na residência, lograram êxito em encontrar 11 purucas de maconha, que juntos somam 6,5g (seis gramas e meio) de substância entorpecente, além de balança de precisão e materiais utilizados para a confecção da droga, fatos que evidenciam mercancia, e não consumo.

4.

A autoridade policial representou pela custódia cautelar do coacto, em 28/04/2021, entretanto, o juízo singular determinou, na mesma data, o retorno dos autos ao presidente do Inquérito, a fim de que fizesse adequada fundamentação jurídica da representação, o que foi feito de plano, no dia 29/04/2021, ocasionando o seu deferimento e a consequente decretação da prisão, não havendo que se falar em prisão decretada de ofício, como pretende fazer crer o impetrante

5.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pel
o Exmo.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARINELSO NUNES DA SILVA
, acusado da suposta prática do crime tipificado no art. 33 da lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara de Cametá.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, em 27/04/2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e teve a custódia convertida em preventiva no dia 29/04/2021, encontrando-se segregado desde então.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em seu
status libertatis
, diante da ocorrência de vícios tanto na prisão em flagrante quanto na preventiva, face os seguintes motivos: a) insuficiência de indícios de autoria e materialidade delitiva; b) que a apreensão da droga encontrada, em tese, na residência do coacto se deu de forma irregular, tendo em vista que os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, de modo que a prisão baseia-se em provas ilícitas; c) violação ao sistema acusatório, diante da suposta decretação da prisão preventiva de ofício.

Por fim, requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a prisão preventiva do coacto.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas pela autoridade coatora.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ,
sob pena de indevida supressão de instância.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos e das informações prestadas pelo juízo singular que “
após receber denúncias anônimas, no dia 27/04/2021, a Polícia Militar do Pará obteve informações de que o nacional MARINELSO NUNES DA SILVA estava realizando comércio de drogas, por esse motivo realizou diligências e chegaram ao flagranteado, ocasião em que fora abordado e consigo encontrados entorpecentes. Então o conduziu até a sua residência e após realizarem revistas no local, encontraram mais doze purucas de drogas embaladas em recortes plásticos, cujo laudo preliminar apontou para maconha, bem como uma balança de precisão utilizada para preparo de porções de entorpecentes”. “Além das drogas, parte encontradas com o próprio autuado e outra parte em residência sua, a polícia também apreendeu uma balança de precisão, objeto comumente utilizado para preparo de pequenas porções de entorpecentes”.

Consta, ainda, dos autos que no dia 27/04/2021, o paciente foi preso em flagrante com 12 (doze) purucas de maconha, pesando aproximadamente 6,5g, e teve a custódia convertida em preventiva, em 29/04/2021.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas nçao podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.

Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO

Sustenta, o impetrante, que a prisão em flagrante do coacto está eivada de vícios, diante da violação do domicílio do coacto e ausência de mandado de busca e apreensão
.

A leitura do decreto preventivo e demais documentos acostados aos autos permite constatar que a entrada dos policiais na propriedade do paciente se deu em prosseguimento ininterrupto às diligências iniciadas anteriormente. Consignou o magistrado que além de denúncia anônima, os policiais receberam informações e se dirigiram ao local para diligenciar e, ao chegarem, realizaram o flagrante em conformidade com a lei. Consta dos autos, inclusive, depoimento de usuário de drogas que estava no local, confirmando que já comprou drogas do acusado. Ademais, ao ingressar na residência, lograram êxito em encontrar
11 purucas de maconha, que juntos somam 6,5g (seis gramas e meio) de substância entorpecente, além de balança
de precisão e materiais utilizados para a confecção da droga, fatos que evidenciam mercancia, e não consumo.

Desse modo, tendo o crime de tráfico de drogas natureza permanente, afigura-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais entrem no domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, como pretende a impetração. Nessa esteira, o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio disposta no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em ilegalidade do flagrante diante da ausência de mandado de busca e apreensão. Ademais, a ocorrência do crime permanente foi confirmada no momento da atuação policial, mediante a apreensão da droga, não havendo que se falar em ausência de situação de flagrante.

No mesmo sentido a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE
. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. APETRECHOS. EVIDENCIADA DEDICAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2.
Segundo jurisprudência firmada nesta Corte,
o crime de tráfico de drogas, na modalidade de guardar ou ter em depósito, constitui crime permanente, configurando-se o flagrante enquanto o entorpecente estiver em poder do infrator, incidindo, portanto, a excepcionalidade do art. 5 º, inciso XI, da Constituição Federal
. 3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, reafirmou o referido entendimento, com o alerta de que para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 4. No caso em exame, a justa causa para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial evidencia-se no fato de que os agentes estatais já tinham informação de que na residência do acusado estaria ocorrendo o tráfico de drogas, informações inclusive confirmadas por vizinhos próximos que falavam ser constante o tráfico de entorpecentes no local. Ainda, relataram que "no dia estavam realizando rondas e quando estavam próximos da residência apagaram a luz da viatura para evitarem serem vistos, momento em que visualizaram três homens na frente da casa do acusado, sendo que dois se evadiram e um correu para o interior. Que adentraram a casa e encontraram o homem que fugiu, revistando-o e depois acionaram a guarnição com os cães farejadores." Na ocasião, lograram êxito em apreender a quantidade de drogas contida no auto de exibição e apreensão - 23,55g de maconha; 5,12g de cocaína; e 94,62g de crack -, além de apetrechos típicos da prática do tráfico, como balança de precisão, rolo de papel filme, e rádio comunicador. 5. Considerando a natureza permanente do delito de tráfico e estando devidamente registrada a justa causa para ensejar o o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, como acima destacado, conclui-se que não se identifica a manifesta ilegalidade sustentada pela defesa.

6. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 7. Como é cediço, o legislador ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do delito, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2017, DJe 30/5/2017). 8. Assentado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, que o paciente faz do comércio ilícito de entorpecentes uma atividade habitual, a modificação desse entendimento - a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas - enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 9. Writ não conhecido" (HC n. 437.178/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 11/06/2019, grifei).

DA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO

Igualmente não merece prosperar a alegação de violação ao sistema acusatório, diante da suposta decretação da prisão preventiva de ofício.

Cumpre observar que a autoridade policial representou pela custódia cautelar do coacto, em 28/04/2021. Entretanto, o juízo singular determinou, na mesma data, o retorno dos autos ao presidente do Inquérito, a fim de que fizesse adequada fundamentação jurídica da representação, o que foi feito de plano, no dia 29/04/2021, ocasionando o seu deferimento e a consequente decretação da prisão, não havendo que se falar em prisão decretada de ofício, como pretende fazer crer o impetrante.

Portanto, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 01 de junho de 2021.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/06/2021